Tribunal: TJDFT
Processo: 0744720-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ABONOS NÃO GOZADOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando que a obrigação de pagar decorre da impossibilidade de ser atendida a obrigação de fazer, tem-se que o anterior requerimento para cumprimento da sentença coletiva interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, o que afasta a alegada prescrição.

2. Cabe ao Distrito Federal comprovar que concedeu o direito ao gozo do abono referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação, de forma que meras afirmações desacompanhadas de elementos de cunho probatório não são capazes de desconstituir a força probante da documentação acostada aos autos.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.